Tribunal: TCU
Processo: 027.159/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas de convênio tendo como objetivo apoiar a implementação do Projeto denominado "São Juá".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 585/2008, registrado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse sob o número 631103/2008, tendo como objetivo "apoiar a implementação do Projeto denominado 'São Juá', a ser realizado em Juazeirinho/PB, conforme especificado no Plano de Trabalho aprovado"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis o Sr. Frederico Antônio Raulino de Oliveira, prefeito do Município de Juazeirinho, no estado da Paraíba, durante a gestão 2005-2008; 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, a empresa L.C.V de Albuquerque, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Roberto Crispim Paschoal de Oliveira, pela empresa Sheila Promoções, Eventos e Serviços Ltda. e por sua sócia-administradora, Sra. Sheila Ricarte Martins, de modo a afastar parte do dano inicialmente suscitado neste processo de contas, remanescendo, contudo, o débito abaixo identificado no subitem 9.6 desta deliberação; 9.4. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Roberto Crispim Paschoal de Oliveira e pela Sra. Gláucia Luciana Oliveira Lira, assim como os esclarecimentos apresentados em sede de oitiva pelas empresas MJ Produções e Eventos e Sheila Promoções, Eventos e Serviços Ltda.; 9.5. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei Orgânica do TCU combinados com o art. 23, inciso III, do mesmo diploma, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, julgar irregulares as contas do Sr. Roberto Crispim Paschoal de Oliveira, assim como as contas da empresa Sheila Promoções, Eventos e Serviços Eireli e da Sra. Sheila Ricarte Martins, adotando como fundamentação legal para esse julgamento, no caso dessas duas últimas responsáveis, os arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei Orgânica do TCU combinados com o art. 23, inciso III, do mesmo diploma, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. com respaldo no art. 19 da Lei 8.443/1992 combinado com o art. 210 do Regimento Interno do TCU, condenar solidariamente o Sr. Roberto Crispim Paschoal de Oliveira, a empresa Sheila Promoções, Eventos e Serviços Ltda. e a Sra. Sheila Ricarte Martins ao pagamento da quantia de R$ 15.350,00, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora desde 27/8/2008 até a data do efetivo recolhimento, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.7. observados os valores individualmente discriminados logo abaixo, aplicar ao Sr. Roberto Crispim Paschoal de Oliveira, à empresa Sheila Promoções, Eventos e Serviços Ltda. e à Sra. Sheila Ricarte Martins a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 combinado com o art. 267 do Regimento Interno desta Corte, e à Sra. Gláucia Luciana Oliveira Lira a multa prevista no art. 58, inciso II, daquele mesmo diploma legal combinado com o art. 268, inciso II, da aludida norma regimental, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da multa Roberto Crispim Paschoal de Oliveira R$ 9.000,00 (nove mil reais) Sheila Promoções, Eventos e Serviços Ltda. R$ 9.000,00 (nove mil reais) Sheila Ricarte Martins R$ 9.000,00 (nove mil reais) Gláucia Luciana Oliveira Lira R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 9.8. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.8.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer dos responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.9. com amparo no art. 46 da Lei 8.443/1992, declarar a inidoneidade das empesas L.C.V de Albuquerque (CNPJ 07.494.790/0001-58), MJ Produções Locações e Serviços Eireli (CNPJ 01.191.186/0001-76) e Sheila Promoções, Eventos e Serviços Ltda. (CNPJ 07.476.459/0001-05) para participarem, pelo período de 1 (um) ano, de licitação na Administração Pública Federal; 9.10. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Turismo, aos responsáveis em epígrafe e, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno-TCU, à Procuradoria da República no Estado de Paraíba, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando a esses destinatários que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, estará disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.11. informar à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, que os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.